Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713859-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gracindo Crosara e Wallace Advogados - ME em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada pelo agravado – Condomínio Via Capital - Centro Empresarial – em seu desfavor, reputara escorreitos os cálculos constantes na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, dentre outras questões. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o índice de atualização monetária da dívida não fora convencionado e nem se divisa previsto em lei específica, determinando a aplicação da variação do IPCA, apurado e divulgado pela Fundação IBGE (CC, art. 389), ou de índice substitutivo, tal como que não se aplicaria o artigo 406, § 1o, do estatuto civil à espécie, uma vez que a cláusula 32a da Convenção do Condomínio preconizara a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das contribuições condominiais. De seu turno, almeja o agravante o sobrestamento da tramitação do executivo, e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser: (i) modulado o índice de correção monetária utilizado para a elaboração dos cálculos do débito exequendo, com eventual revisão dos encargos aplicados; (ii) assimilada a inexistência de cláusula permissiva da cobrança de juros advocatícios contratuais; (iii) afirmada a aplicabilidade do desconto de pontualidade previsto contratualmente; e (iv) reconhecida a inexequibilidade dos valores exigidos, obstando o prosseguimento da execução subjacente. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, salientara que o Juízo primevo se descurara de considerar a flagrante desproporcionalidade entre o valor nominal original e o montante atualizado objeto de cobrança, cujo resultado retratara dívida manifestamente impagável. Nesse diapasão, acentuara que o débito originário, sem incidência de atualização, multas e juros, totalizaria R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), ao passo que o débito apurado refletira a quantia de cerca de R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), descerrando na sobrelevação do principal em mais de 69% (sessenta e nove por cento). Argumentara, pois, que o incremento em testilha comprometeria o equilíbrio da relação jurídica e inviabilizaria o derradeiro adimplemento da obrigação. Ademais, sustentara que a convenção condominial previra desconto de pontualidade na ordem de 12% (doze por cento), tendo a decisão objurgada se abstido de considerar esse abatimento e ratificado a cobrança do valor integral em malferimento da cláusula contratual que constituiria base de cálculo válida para a apuração de eventual inadimplemento. Pontuara, no tocante à utilização do IPCA para a correção monetária da dívida, que, quando somado esse índice aos encargos contratuais aplicados de forma contínua e cumulativa (multa, juros, honorários), geraria acréscimos que desnaturalizariam a obrigação originária, de maneira que a taxa Selic deveria ser usada como base de cálculo da atualização em comento, de conformidade com o disposto no artigo 406, §1o, do Código Civil, mormente porque lhe seria menos onerosa. Outrossim, aduzira que a cobrança de juros advocatícios contratuais não disporia de respaldo convencional, configurando enriquecimento sem causa do agravado. Nesse espectro, frisara que, conquanto a convenção condominial preveja a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento, não subsistiria qualquer menção expressa acerca da aplicabilidade de encargos advocatícios adicionais, ressoando indevida sua automática incorporação à dívida executada. Acrescera que a falta de pagamento de taxa condominial já ocasionaria o cancelamento do desconto de pontualidade, assim como a aplicação de multa, juros e atualização, denotando que a execução já abarcaria o somatório do valor principal devido e de juros, correção, honorários de sucumbência e custas judiciais. Assim, defendera que não haveria que se falar na cobrança de qualquer importe a título de honorários contratuais, sobretudo porque essa relação contratual perduraria exclusivamente entre o condomínio e o respeitante advogado, não se estendendo aos condôminos. Sob essa moldura, afirmara que se estaria diante de excesso de execução. Ainda, verberara que o incremento da dívida comprometeria seu direito à repactuação equilibrada, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Complementara que sobejaria possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas até mesmo no âmbito de embargos à execução. Logo, aventara que a perpetuação da cobrança em comento irradiaria obrigação inexequível, em inobservância ao artigo 421-A do Código Civil. Ao final, a par de deduzir a pretensão reformatória individualizada, vindicara a concessão de efeito suspensivo com vistas a elidir o prosseguimento da execução com base nos cálculos vigorantes. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gracindo Crosara e Wallace Advogados - ME em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada pelo agravado – Condomínio Via Capital - Centro Empresarial – em seu desfavor, reputara escorreitos os cálculos constantes na planilha de cálculos apresentada pelo ora exequente, dentre outras questões. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o índice de atualização monetária da dívida não fora convencionado e nem se divisa previsto em lei específica, determinando a aplicação da variação do IPCA, apurado e divulgado pela Fundação IBGE (CC, art. 389), ou de índice substitutivo; tal como que não se aplicaria o artigo 406, § 1o, do estatuto civil à espécie, uma vez que a cláusula 32a da Convenção do Condomínio preconizara a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das contribuições condominiais. De seu turno, almeja o agravante o sobrestamento da tramitação do executivo, e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser: (i) modulado o índice de correção monetária utilizado para a elaboração dos cálculos do débito exequendo, com eventual revisão dos encargos aplicados; (ii) assimilada a inexistência de cláusula permissiva da cobrança de juros advocatícios contratuais; (iii) afirmada a aplicabilidade do desconto de pontualidade previsto contratualmente; e (iv) reconhecida a inexequibilidade dos valores exigidos, obstando o prosseguimento da execução subjacente. Emerge do alinhavado que o objeto deste agravo, cinge-se à aferição acerca da subsistência, ou não, de excesso de execução apto a implicar a afirmação da inexequibilidade dos valores exigidos a maior e o refazimento dos cálculos constantes na planilha coligida aos autos subjacentes pelo agravado, mediante adequação do índice de correção monetária, consideração dos descontos de pontualidade e extirpação dos juros advocatícios contratuais. Pontuado o cerne do inconformismo, adianta-se, contudo, que não comporta pleno conhecimento. Ora, em que pese tenha o agravante argumentado que a convenção condominial prevê desconto de pontualidade na ordem de 12% (doze por cento) e que a decisão objurgada se abstivera de considerar esse abatimento, além de não acertar o indexador a ser usado para atualização do débito e elidir a cobrança de acessório ilegal, traduzido em honorários advocatícios, ratificando os cálculos formulados pelo exequente, configurando enriquecimento sem causa do agravado e determinando sua inexigibilidade, vislumbra-se que o provimento arrostado nada versara sobre as questões. E isso porque, quando se opusera aos cálculos apresentados pelo agravado, o recorrente se limitara a requestar a adequação do índice de atualização monetária do débito exequendo, conforme o preceituado pela Lei no 14.905/2024. É o que se infere do abaixo reproduzido, confira-se: “(...) I – DA ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME ART. 406 DO COD. CIVIL CONFORME ALTERAÇÃO DA LEI 14.905/2024 A Lei 14.905/2024 renova os artigos 398, parágrafo único, e 406, §1o, ambos do CC, estipularam que, quando não houver convenção entre as partes ou legislação específica, a atualização monetária seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros de mora seguirão a taxa Selic, deduzindo-a do índice de atualização monetária acima. Desta forma, foi alteração a correção monetária aplicável às obrigações civis, incluindo débitos condominiais e contratuais, estabelecendo novos critérios para a atualização monetária das dívidas. Considerando a recente alteração legislativa, requer-se a adequação do cálculo da atualização monetária do débito executado, aplicando-se o índice determinado pela referida lei, de forma a evitar cobrança excessiva ou indevida ao executado. III – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: A intimação do exequente para se manifestar sobre os presentes requerimentos no prazo legal com a adequação da atualização monetária do débito nos moldes da Lei 14.905/2024, garantindo-se a aplicação do índice correto ou o encaminhamento a contadoria afim de que seja realizada a adequação dos valores cobrados; (...)”.[2] Como cediço, o descontentamento do agravante no que diz respeito à falta de exame, por parte do Juízo monocrático, de tese defensiva apenas é passível de ser analisado por esta instância revisora se devolvida a reexame a decisão que, efetivamente, negara a prestação jurisdicional intentada. No caso, como aludidas questões sequer foram aduzidas perante a instância primeva, não estavam aptas a ser apreciadas. Deveras, não tratando o conteúdo do pronunciamento judicial presentemente submetido a reexame de cláusula convencional atinente à inexistência de permissão para cobrança de juros advocatícios contratuais, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas acerca de aludidas matérias. Em suma, a decisão submetida a reexame não tratara, porque não formuladas, das questões pertinentes à forma de correção e dos outros acessórios incidentes sobre o débito em execução. Quanto às questões, o agravo carece de objeto, restando inviabilizado seu integral conhecimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e ao seu desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância singular, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Haja vista que está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. Notoriamente, o efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente das matérias efetivamente resolvidas na origem. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque, além de se divisar carente de objeto, não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria não resolvida no ambiente da instância originária. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se qualifica-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pelo Juízo a quo. Ou seja, unicamente depois de ter o referido órgão jurisdicional se manifestado expressamente sobre a matéria é que poderá ser ela devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se as pretensões individualizadas alhures não foram examinadas, porquanto não foram trazidas à lume quando da oposição externada quanto aos cálculos elaborados, nem em outro momento, não subsiste a possibilidade de serem sujeitadas à reapreciação. Reforça-se que o órgão recursal não se encontra municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando os pontos em tela, acolhê-los, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão recursal incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, questões que originariamente devem ser solvidas pelo Juízo da causa e unicamente após seu pronunciamento são passíveis de serem submetidas a reexame. Alinhados esses parâmetros, afere-se que, em não tendo sido elucidadas as matérias especificadas, porquanto não formuladas, fica patente que o agravo deve ser conhecido apenas em parte, ou seja, nos limites da matéria originalmente formulada e resolvida pelo juiz da execução via do provimento submetido a reexame. Outrossim, quanto às pretensões remanescentes e cognoscíveis, adstritas apenas aos juros de mora incidentes sobre o débito execução, porquanto deles cuidara o provimento arrostado, insta sobrelevar que, ao menos no momento, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado, principalmente porque esse pedido fora formulado genericamente, sem que fosse evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do sobrestamento pretendido. Consubstancia verdadeiro truísmo que o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é ordinariamente recebido no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Destarte, acaso ausente quaisquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, colaciona-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Compatibilizando-se com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que deriva do sistema recursal não poderia admitir que, doutro modo, o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja análise aprofundada incumbe ao órgão colegiado, o agravante não satisfaz a inteireza dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, carecendo o perseguido de amparo legal. Na espécie, o recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão reformatória, deduzindo com clareza as razões do inconformismo e, inclusive, apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria malferido, descuidara de, concretamente, demonstrar a lesão grave/de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, mormente quando levado em conta que o Juízo monocrático ordenara a produção de laudo pericial vertido à avaliação dos imóveis penhorados, diligência que demandará lapso temporal considerável, elidindo eventual presunção no sentido de que o curso da execução com base nos cálculos particularizados ocasionará qualquer prejuízo ao executado. Isso sobretudo porque, ressalta-se, o ônus de patentear que a ausência de sobrestamento do executivo irradiará quaisquer danos era incumbência do agravante, que optara por delinear a pretensão liminar genericamente. Em suma, da leitura da decisão guerreada e da assimilação da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se visualiza nenhum prejuízo imediato que, realmente se descortinando grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com o efeito do qual não está ordinariamente municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão de a decisão hostilizada causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato do resolvido. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descurando-se o irresignado de indicar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso no respeitante às questões conhecidas. Ora, o postulado destina-se, em suma, ao reconhecimento de excesso de execução, pontificando, inexistindo eventual ameaça de constrição patrimonial, de modo que desponta-se insubsistente a tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a intentada desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, que enfrentará as razões das teses recursais então admitidas. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a agregação de efeito suspensivo ao vertente instrumento recursal, e sem a pretensão de ultimar a discussão em testilha, não se vislumbra a presença do periculum in mora, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos implica a certeza de que, quanto às matérias que se divisam em compasso com o juízo de admissibilidade outrora ultimado, o instrumento está adequadamente formado e o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, admito parcialmente o recurso e, na extensão, indefiro a postulação volvida à concessão de efeito suspensivo, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão vergastada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0703923-57.2019.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 229097692 (fls. 1016/1017). [2] Processo no 0703923-57.2019.8.07.0001, Petição – ID 196191978 (fls. 1008/1009). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)